Tribunal: TJES
Processo: 0000585-86.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000585-86.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1.
A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, não havendo que se falar em absolvição. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000585-86.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ORIONE POLEZ - ES26699, MARCAL FELIPE CARDOSO - ES34787

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

“(...) Consta dos autos supramencionados que no dia 09 de maio de 2022, por volta das 1lh, no Córrego de Areia, Sítio Santa Maria, Zona Rural, Jaguaré/ES, o denunciado Gilmar, de forma livre e consciente, possuía arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no 'interior de sua residência, consistente em uma Escopeta, marca CBC (Brasil), modelo 586, fabricação industrial, calibre 12, Alma Lisa, n° de série: 110195; 08 (oito) munições calibre 12 intactas; 03 (três) cilindros) de recarga; 02 (duas) capsulas em latão de calibre 28 deflagradas; 02 (dois) estojos de calibre 38 deflagrados; e 01 (um) coldre para revolver, bem como, ao praticar o delito retro, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, conforme processo n° 00005514820218080065.

Infere-se que na data, local e horário supracitados, foi realizado operação policial a fim de cumprir mandado de prisão e busca e apreensão referente aos autos n° 0000445-52-2022.8.08.0065 em face do denunciado Gilmar, haja visto os graves indícios de violência doméstica familiar. Dado o início as buscas, foi localizado escondido embaixo do sofá da sala a arma de fogo, apreendida junto com munições e acessórios descritos acima.

Autoria e materialidade das práticas delituosas estão comprovadas nos autos, notadamente, conforme restou comprovado no registro de denúncia n° 535081 de fls. 03 e 04, BU n° 47753028 fis. 24 a 27, BU n° 45832026 de fis. 28 a 30, depoimento da vitima às fls. 49 a 53, bem como depoimentos das testemunhas às fls. 54 a 61.

Em razão do exposto, está o denunciado GILMAR RODRIGUES DE SOUZA incurso nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 24-A da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69 do CP. Dessa forma, requer o Ministério Público que, após o registro, autuação e recebimento desta, seja o denunciado citado a fim de apresentar resposta à acusação, na forma do art. 396 do Código de Processo Penal; em seguida, que seja designada audiência de instrução e julgamento, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas a fim de serem ouvidas em juízo, sob as cominações dos arts. 218 e 219 do Código de Processo Penal, bem como intimado o acusado a fim de ser interrogado, e que, após o epílogo das formalidades legais, confirmando-se a culpa strictu sensu, seja o mesmo CONDENADO. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

A defesa busca, inicialmente, pela nulidade absoluta da citação realizada nos autos da medida protetiva de urgência, eis que realizada por meio de whatsapp.

Após atenta análise dos autos, não vejo motivos para acolher a tese defensiva, pelas razões que exponho a seguir.

Em primeiro lugar, é necessário pontuar que, para que haja reconhecimento de uma nulidade, a mesma deve ser alegada na primeira oportunidade cabível, sob pena de preclusão.

No caso dos autos, a primeira oportunidade cabível seria a resposta à acusação. Contudo, na referida ocasião, a defesa limitou-se a sustentar a inépcia da denúncia.

Ademais, importante consignar que a certidão exarada pela oficiala Tamara, consta que o réu Gilmar foi citado quanto à fixação das medidas protetivas de urgência, por meio de aplicativo whatsapp, com número cadastrado como sendo 27 99951-9413.

Ainda, importante salientar que, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, que culminou na prisão em flagrante de Gilmar, consta do Boletim Unificado de fls. 29 do volume 1 dos autos digitalizados, os dados de identificação do apelante, por ele informados, quando de sua prisão, com a respectiva indicação de número de telefone como sendo 27 99951-9413, o mesmo número por meio do qual foi o réu intimado para tomar ciência da imposição de medidas protetivas de urgência.

Assim, resta inequívoco que o apelante tinha ciência acerca das medidas protetivas de urgência contra ele impostas.

Em continuidade, aduz a defesa a nulidade por inépcia da denúncia.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher a tese da defesa.

Isso porque a inicial acusatória narrou de forma pormenorizada as condutas perpetradas pelo réu, em estrita observância ao disposto no art. 41 do CPP.

Ante o exposto, afasto a tese defensiva.

Por outro lado, busca a defesa a absolvição, por ausência de tipicidade, ou por ausência de ilicitude das condutas do réu.

Entendo prudente tecer algumas considerações.

Segundo consta, o réu e a vítima foram casados por aproximadamente 14 anos e deste relacionamento tiveram duas filhas, NATHALIA E NICOLY, ambas menores de idade.

Ainda, pude observar que o relacionamento chegou ao fim diante das agressões e ameaças perpetradas por GILMAR, em face da vítima CLAUDIA.

Em 09/09/2021, Claudia registrou BU 45834098, pontuando as ameaças de que seria morta com um facão, bem como todas as agressões que já havia sofrido no relacionamento, esclarecendo ter sido agredida com tapas, empurrões e pauladas.

Por não mais suportar o ambiente violento em que supostamente vivia com o apelante, Claudia solicitou o divórcio e foi morar com sua mãe IVANIR SOUZA.

Salienta-se que Gilmar não aceitando o divórcio, afirmou a CLAUDIA que a mataria.

Diante de tais fatos, em 10/09/2021, a magistrada de primeira instância deferiu o pedido da vítima, fixando, então, medidas protetivas de urgência em desfavor de Gilmar, quais sejam:

[...]1) a de aproximar-se da ofendida, devendo dela ficar afastado pela distância de

300 metros;

2) a de manter qualquer contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação;

3) frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Ademais, DETERMINO o pagamento de alimentos provisórios em favor da ofendida e suas filhas, no importante de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a ser pago pelo requerido até o 5° dia útil subsequente ao més vencido, a ser depositado inicialmente em Juízo, até que aquela providencie abertura de conta corrente para o fim. Cientifique que a obrigação alimentar será devida a partir de sua intimação acerca da presente decisão.[...]

Pois bem. Em 06/11/2021 (BU 46270499), após o divórcio e das ameaças de morte feitas pelo paciente, CLAUDIA e sua mãe IVANIR foram alvo de uma tentativa de homicídio, perpetrada por um indivíduo que invadiu a residência em que ambas moravam, agredindo-as com diversos golpes de marreta, que somente não causaram morte das vítimas, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Nos termos de Relatório Policial acostado a estes autos digitais, o apelante é um dos principais suspeitos do crime.

A vítima Cláudia, quando de seu depoimento em juízo afirmou que:

“(...) a vítima declarou em audiência que conviveu com o acusado durante um período de 14 (catorze) anos, aproximadamente e, que durante esse período de convivência sempre foi agredida física e psicologicamente por ele, inclusive, as filhas da declarante já presenciaram referidas agressões. Em virtude das agressões, a declarante resolveu sair de casa e foi morar com sua mãe, todavia, o acusado não a deixava em paz e, por tal motivo, acabou por requerer as medidas protetivas, as quais nunca foram cumpridas pelo acusado. Esclarece ainda, que no período em que foi morar com sua mãe, acabaram por sofrer um atentado contra suas vidas, ocasião em que, por volta de 01:00 hora da madrugada alguém chegou chamando pelo nome da genitora da vítima e, quando esta foi abrir a porta, se deparou com um homem encapuzado. Ao tentar fechar a porta, referido homem impediu e agrediu a genitora da vítima na cabeça, com marretadas. Ao gritar por socorro, quando a vítima foi ver o que estava acontecendo, também foi agredida com marretadas. Como desconfiaram que o autor do atentado contra a vítima e sua genitora teria sido o acusado, mesmo existindo medidas protetivas em seu favor, voltou a residir com ele, por temer que algo acontecesse com a sua vida e de a vida de suas filhas. Contudo, mesmo depois da volta, as agressões não cessaram, então, a vítima saiu de casa e voltou a morar com sua mãe, todavia, dessa vez, o acusado não deixou que as filhas do casal fossem com a mãe. Esclarece que só conseguiu buscar suas filhas, quando o acusado foi preso. Durante as declarações, a vítima esclareceu que o acusado não permitia que ela trabalhasse ou estudasse e, quando esta resolveu trabalhar que as agressões pioraram. Esclareceu ainda, que se mudou de Jaguaré, por medo do acusado (...)”.

Dessa maneira, resta inconteste o descumprimento de medidas protetivas de urgência por parte do acusado, incorrendo, portanto, no crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006, não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)